Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-46.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003878-46.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 23.533.350/0001-19 (APELADO), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67 (APELANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), POLIANE APARECIDA LIMA MENDONCA - CPF: 084.604.026-30 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), VITOR LUCIO DE MATOS - CPF: 363.553.278-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por associação filantrópica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por empresa médica, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária. A apelante pleiteia a reforma do julgado por suposta ausência de provas quanto à prestação dos serviços, bem como requer a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (ii) saber se há elementos probatórios suficientes para justificar a condenação pelo não pagamento de serviços médicos prestados sem contrato formal escrito.

III. Razões de decidir

3. Concedida a gratuidade da justiça à apelante, entidade sem fins lucrativos em recuperação judicial, diante de documentos que comprovam a insuficiência de recursos (art. 98, CPC/2015; Súmula 481/STJ).

4. Reconhecida a validade do vínculo contratual verbal, com base em notas fiscais, mensagens eletrônicas e documentos emitidos pela própria requerida, que demonstram a efetiva prestação dos serviços médicos.

5. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos foi cumprido pela autora, enquanto a requerida não apresentou provas aptas a descaracterizar a obrigação (art. 373, I e II, CPC/2015).

6. A alegação de intervenção estatal superveniente não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados anteriormente ao ato de intervenção (art. 393, CC).

7. Mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de prova do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica em recuperação judicial pode obter gratuidade da justiça mediante comprovação de insuficiência de recursos.

2. A prestação de serviços pode ser comprovada por meio de documentos fiscais, comunicações eletrônicas e atos da parte contratante, mesmo sem contrato escrito.

3. A intervenção estatal posterior ao período contratual não afasta a obrigação da contratada por serviços prestados anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 373; CC, arts. 107, 389, 393 e 395.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cáceres
nos autos do
Ação de Cobrança nº 1003878-46.2022.8.11.0006
proposta por
INFECTOCLIN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar as Requeridas ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da efetiva citação e atualização monetária pelo índice INPC/IBGE a contar do vencimento do débito.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 233092748) pretendendo a reforma do julgado com base em suposta ausência de documentos essenciais para a apreciação da demanda, sustentando que a Apelada teria juntado apenas Notas Fiscais Eletrônicas unilaterais e apócrifas, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que prejudica o direito de defesa e o prosseguimento da ação. E sustentando, ainda, a necessária concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por se tratar a Ré de entidade filantrópica sem fins lucrativos, aplicando sua renda em atividades de assistência social, especialmente por estar em recuperação judicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 257702802) sustentando, em síntese, que juntou documentos suficientes para comprovar a existência da dívida, como notas fiscais e notificação de cobrança, e que a Apelante não impugnou especificamente esses documentos, destacando que a Apelante reconheceu o crédito da Apelada em seu pedido de recuperação judicial, o que reforça a existência da dívida. Ao final, pugna pela improcedência do pedido de justiça gratuita, ao argumento de que a Apelante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Quanto ao recolhimento do preparo recursal, foi certificado que o Apelante solicita os benefícios da justiça gratuita e que estes autos se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
(id. 234386194).

Inicialmente os autos vieram conclusos para apreciação de Recurso de Apelação Cível, todavia, analisando o feito observei que, tão logo a r. sentença foi proferida, a parte Requerente opôs embargos de declaração (id. 233093163), cuja tempestividade foi certificada nos autos (id. 233093164), os quais não foram apreciados pelo Juiz
a quo,
razão pela qual determinei a devolução dos autos à origem para o devido processamento e julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente (id. 233093163).

Foi proferida a decisão dos embargos (id. 264985867) e os autos foram novamente remetidos ao e. Tribunal e vieram conclusos, quando então determinou a intimação da Apelante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, providência cumprida mediante a juntada de petição e documentos no id. 286127861 e seguintes.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A apelante pleiteia, em suas razões recursais (id. 233092748), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo encontrar-se em situação de comprometimento econômico-financeiro, agravada por endividamento e baixa liquidez. Para tanto, argumenta que
“é entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, que aplica toda sua renda em atividades de assistência social, notadamente em áreas sensíveis de SAÚDE e EDUCAÇÃO”
e

atravessa momento de extrema dificuldade financeira, inclusive em recuperação judicial

Compulsando os autos, vê-se que a Apelante instruiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça com demonstrações contábeis auditadas de 2021, 2022 e 2023, comprovando prejuízos acumulados, caixa deficitário, certidões positivas de débitos trabalhistas, além de relatório do SERASA com registro de dívidas bancárias e protestos comerciais (id. 286127864 a 286127877).

Pois bem.

O artigo 98 do CPC autoriza expressamente a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, desde que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades essenciais.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481) corrobora esse entendimento, ao dispor que:
“Faz jus à isenção do pagamento de custas a entidade filantrópica que demonstra insuficiência de recursos”
.

No caso em apreço, as peças contábeis evidenciam que, não obstante o patrimônio contabilizado da instituição, a baixa liquidez imediata e o passivo elevado inviabilizam o custeio das despesas processuais sem afetar diretamente a atividade hospitalar desenvolvida.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concedida a gratuidade da justiça, considerando a demonstração da incapacidade financeira da empresa apelante, amparada por relatório de recuperação judicial (art. 98, CPC/2015; Súmula 481/STJ).

4. A legitimidade passiva da empresa ré é mantida, pois o consumidor não possui vínculo direto com a instituição financeira responsável pelos títulos, sendo aplicável a responsabilidade objetiva solidária no âmbito das relações de consumo (art. 18, CDC).

5. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 385/STJ e 54/STJ). A indenização de R$ 3.000,00 foi considerada razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial que comprovar insuficiência de recursos. 2. A responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo não é afastada por dificuldades administrativas do fornecedor. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, configurando direito à reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; CDC, arts. 18 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 385 e 481; TJ-SP, AC nº 1025955-75.2020.8.26.0564, Rel. Spencer Almeida Ferreira; TJ-MG, AC nº 1007910-61.1860.1.
(N.U 1005353-43.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (Destaquei)

Assim,
acolho
o pedido de concessão da justiça gratuita
formulado pela apelante, com fundamento no art. 98 do CPC, diante da documentação robusta que atesta sua insuficiência de recursos nos termos legais.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposta por
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cáceres
nos autos do
Ação de Cobrança nº 1003878-46.2022.8.11.0006
proposta por
INFECTOCLIN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar as Requeridas ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da efetiva citação e atualização monetária pelo índice INPC/IBGE a contar do vencimento do débito.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 233092748) pretendendo a reforma do julgado com base em suposta ausência de documentos essenciais para a apreciação da demanda, sustentando que a Apelada teria juntado apenas Notas Fiscais Eletrônicas unilaterais e apócrifas, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que prejudica o direito de defesa e o prosseguimento da ação. E sustentando, ainda, a necessária concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por se tratar a Ré de entidade filantrópica sem fins lucrativos, aplicando sua renda em atividades de assistência social, especialmente por estar em recuperação judicial.

No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à existência de obrigação pecuniária decorrente da prestação de serviços médicos especializados, realizados pela requerente no âmbito do Hospital São Luiz de Cáceres/MT, sob gestão da requerida à época dos fatos, exclusivamente quanto ao período de julho a outubro de 2020.

É incontroverso que não há contrato formalizado por escrito. Contudo, o artigo 107 do Código Civil estabelece que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Portanto, a ausência de forma escrita não invalida o vínculo contratual, desde que haja demonstração de prestação e aceitação dos serviços.

A parte requerente, ora apelada, trouxe aos autos nota fiscal, conversas por mensagens eletrônicas (via whatsapp), solicitações documentais da própria requerida, além de ata de reunião com a presença da médica contratada, evidenciando a efetiva execução dos serviços.

O artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que foi atendido no presente caso. Por sua vez, incumbia à ré comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Em se tratando de ônus da prova, destaco dois julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATO SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA ENTRE OS DEMANDANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

Deve ser julgado improcedente o pedido formulado nos autos da ação de cobrança se a parte autora não comprova a existência do negócio jurídico entre as partes e da dívida dela decorrente, fato constitutivo do direito alegado.
(N.U 1000142-02.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS E NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA INCLUSÃO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a ré pelo serviço médico prestado na UTI Pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá. A decisão recorrida baseou-se nas provas apresentadas pela autora, incluindo notas fiscais e notificações extrajudiciais, bem como no reconhecimento da dívida pela inclusão do crédito na recuperação judicial da empresa.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a relação jurídica e a prestação dos serviços médicos pela autora; e (ii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi correta, diante da improcedência do pedido de dano moral.

3. A documentação apresentada pela autora, corroborada pela inclusão do crédito devido no processo de recuperação judicial da ré, demonstra a efetiva prestação dos serviços e a ausência de pagamento.

4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova foi cumprido pela autora ao demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, a ré não trouxe elementos suficientes para afastar o direito postulado.

5. A condenação ao pagamento integral das custas e honorários processuais está justificada, pois a procedência do pedido de cobrança representa o núcleo da demanda.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a condenação por dívida não quitada em serviços médicos, provada por documentos fiscais e pelo reconhecimento do crédito no processo de recuperação judicial da devedora."
(N.U 1011046-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024). (Destaquei)

A alegação de intervenção do Estado nas atividades da apelante por meio não aproveita à apelante. Isso porque a prestação de serviços ora reclamada se deu entre julho e outubro de 2020, sendo a intervenção superveniente ao período contratual discutido. Logo, não se configura caso fortuito excludente de responsabilidade, à luz do art. 393 do CC.

Ressalte-se, ainda, que a prestação de serviços hospitalares pela requerente se deu por meio de vínculo verbal contínuo e corroborado por elementos objetivos de prova, cuja inadimplência enseja reparação, nos moldes dos artigos 389 e 395 do Código Civil.

Diante disso, não há mácula na r. sentença que reconheceu a obrigação da requerida e a condenou ao pagamento de parte dos valor pleiteado, razão pela qual deve ser mantida íntegra, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido,

exclusivamente para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante, com fundamento no art. 98 do CPC. No mais, mantenha-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025